Tribunal: TJES
Processo: 5010488-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010488-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JACO FERREIRA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010488-48.2024.8.08.0014

RECTE.:

CARLOS JACO FERREIRA

RECDO.: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINAR A COMPENSAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14181830. Contrarrazões no Id. 14182836.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 14181830), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14181829), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 317,12 (trezentos e dezessete reais e doze centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3)DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes. Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência sob argumento que a parte autora percebeu que foi creditado em sua conta bancária em 08/08/2024 a quantia de R$ 6.860,54. Após, percebeu um desconto promovido em sua aposentadoria relativo a contrato de empréstimo consignado, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o banco, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo. Requereu a suspensão dos descontos, abertura de conta digital para transferência dos valores depositados, anulação do contrato, restituição em dobro dos descontos de R$ 158,56 e vincendos e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora em suas razões recursais requer a majoração do dano moral, pois a quantia arbitrada não ofereceu a parte Recorrente compensação no intuito de atenuar seu sofrimento, bem como não teve o caráter dissuasório/punitivo para a parte Recorrida, no sentido de que não mais pratique atos lesivos a personalidade do consumidor.

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO (REQUERIDO EM CONTRARRAZÕES PELA RÉ)

Assiste razão à ré quanto à necessidade de correção da sua qualificação. De fato, a relação contratual se deu com a empresa BANCO CREFISA S/A, inscrita no CNPJ nº 61.033.106/0001-86, que inclusive apresentou contestação, sem alegar qualquer prejuízo processual. Assim, e não havendo impugnação por parte do autor, acolho a preliminar para retificar o polo passivo, devendo constar BANCO CREFISA S/A como parte ré.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que se encontra preclusa a questão da validade do empréstimo consignado objeto dos autos, e de suas condenações derivadas, vez que a instituição financeira ré não interpôs recurso inominado, razão pela qual será analisada apenas o valor do dano moral, objeto do recurso autoral.

Quanto à tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Em relação à compensação, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a ré em comprovar que foi creditado na conta da parte autora o valor total de R$ 6.860,54 (Id. 14181823 - Pág. 15). Além disso, a própria parte autora alegou na inicial que recebeu o valor (Id. 14181811 - Pág. 2). Portanto, tendo em vista que a compensação é matéria de ordem pública, de ofício,
voto por determinar a compensação desse valor com o da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente CARLOS JACO FERREIRA, reformando a r.
sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Também determino, de ofício, a compensação do crédito de R$ 6.860,54 do valor da condenação. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)